Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS - CPF: 033.125.611-83 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR – BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VÉICULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DECISÃO QUE DEU POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

- PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA -

LEVANTAMENTO DO VALOR PELA PARTE BENEFICIÁRIA -

DECISÃO

NÃO FOI ALVO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAR OS VALORES REMANESCENTES, QUE NÃO FORAM INSURGIDOS NO MOMENTO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É defeso a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas sem a interposição do recurso, de modo que operada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

R
estando bloqueado o valor

correspondente ao do veículo a ser restituído a agravante, de acordo com a tabela fipe, devidamente atualizado, e o Juízo do feito entendendo por cumprida a obrigação,

determinando a remessa dos autos ao arquivo, e sendo a parte devidamente intimado acerca do r.
decisum
,

e, mesmo assim não impugnou os valores bloqueados e muito mesmo tomou as medidas necessárias para requerer os valores que achava devido, opera-se a preclusão, ainda mais, tendo procedido ao levantamento de tais valores.

O

enfrentamento das questões trazidas pela parte, atinente aos valores complementares que entende devido,

encontra óbice na preclusão gerada pela sua inércia, sem que fosse interposto, à época, as medidas cabíveis e

recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023053-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no
1019539-91.2021.8.11.0041
proposta
OMNI FINANCEIRA S/A
reconheceu que diante do bloqueio efetivado do valor do bem no id no
id no 86783571, o qual não foi interposto recurso pela parte, operou-se a preclusão, não se falando em valor suplementar, posto que o devido é o valor do bem, tal como já foi levantado pela requerida nos autos.

Alega que com a extinção da ação de Busca e Apreensão, fora bloqueado, de ofício, o valor correspondente a Tabela Fipe do veículo, o que já foi levantado pela Agravante. Porém, posto que o valor penhorado correspondeu tão somente ao valor principal, sem a devida aplicação de juros e correção monetária, buscou a Agravante a complementação do mesmo via Cumprimento de Sentença, tendo fundamentado a necessidade de aplicação da multa prevista no Dec. Li 911/69, porém, entendeu o Juiz Singular, em indeferir o pedido, por entender que o valor devido corresponde tão somente ao valor do bem, como já levantado.

Afirma que a demanda de Busca e Apreensão foi extinta pela ausência de efetivação da citação da Agravante, já que não foi intimada da referida determinação, pois não tinha advogado constituído nos autos e sequer foi expedida intimação postal; que fora expedida uma intimação postal para a Agravada dando ciência da penhora efetivada e da disponibilidade dos valores, porém, a intimação retornou com a informação “número não existe”, conforme AR juntado em 02/07/2022. Assim, não sendo a Agravante intimada dos atos processuais, não há que se falar em preclusão.

Afirma que sendo a apreensão irregular, desde seu ato encontra-se o Agravado em mora quanto a restituição do bem. Assim, são devidos a correção monetária e juros moratórios desde a apreensão. Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar que, assim como a Fipe a ser utilizada da data da apreensão, a incidência de correção monetária e juros de mora também seja aplicada desde a referida data.

Alega, ainda, ser cabível o pleito de aplicação da multa, prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69, de modo que não pode prosperar a decisão que deixa de receber o Cumprimento de Sentença e por consequência, torna inaplicável a multa devida.

Desse modo, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões prestadas no id no 190082669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
AMANDA JORGE DA CUNHA KRUGER GATTASS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no
1019539-91.2021.8.11.0041
proposta
OMNI FINANCEIRA S/A
reconheceu que diante do bloqueio efetivado do valor do bem no id no
id no 86783571, o qual não foi interposto recurso pela parte, operou-se a preclusão, não se falando em valor suplementar, posto que o devido é o valor do bem, tal como já foi levantado pela requerida nos autos.

Defende que com a extinção da ação de Busca e Apreensão, fora bloqueado, de ofício, o valor correspondente a Tabela Fipe do veículo, o que já foi levantado pela Agravante. Porém, posto que o valor penhorado correspondeu tão somente ao valor principal, sem a devida aplicação de juros e correção monetária, buscou a Agravante a complementação do mesmo via Cumprimento de Sentença, tendo fundamentado a necessidade de aplicação da multa prevista no Dec. Li 911/69, porém, entendeu o Juiz Singular, em indeferir o pedido, por entender que o valor devido corresponde tão somente ao valor do bem, como já levantado; que a demanda de Busca e Apreensão foi extinta pela ausência de efetivação da citação da Agravante, já que não foi intimada da referida determinação, pois não tinha advogado constituído nos autos e sequer foi expedida intimação postal; que fora expedida uma intimação postal para a Agravada dando ciência da penhora efetivada e da disponibilidade dos valores, porém, a intimação retornou com a informação “número não existe”, conforme AR juntado em 02/07/2022. Assim, não sendo a Agravante intimada dos atos processuais, não há que se falar em preclusão.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar que, assim como a Fipe a ser utilizada da data da apreensão, a incidência de correção monetária e juros de mora também seja aplicada desde a referida data, bem como a aplicação da multa, prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69.

Pois bem.

Entendo que a decisão recorrida merece ser mantida e o recurso desprovido.

Extrai-se dos autos de origem que foi proferida sentença em 24/01/2022, julgando extinto
o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil, revogando a

liminar concedida nos autos e determinando a restituição do bem à parte requerida ou o depósito do valor do bem, fixando o pagamento das custas e despesas processuais, pelo requerente (id no 73801071).

A instituição financeira ingressou com

recurso de apelação (id no 75025346), o qual foi desprovido na sessão de 29/03/2022, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – JUNTADA DE MANDADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Deixando transcorrer o prazo, sem cumprir determinação judicial, é inadmissível a parte querer suprir sua inércia nesta instância recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo, devidamente atualizada.
(id no 85569432)

Interposto embargos de declaração pelo banco foi desprovido, conforme acórdão lançado no id no 85570696 operando o transito em julgado em 20/05/2022, conforme certidão constante

no

id no 85570697.

Retornando os autos para primeiro grau, o Juiz do feito proferiu despacho determinando a certificação sobre a restituição do bem à requerida, ou em caso negativo, o bloqueio do valor do bem, conforme tabela fipe (id no 85570755), restando certificado a ausência de

compravação pelo banco, da restituição do bem à requerida (id no 86783559).

Dessa forma, o juiz determinou o bloqueio
on line
, conforme

valor da tabela Fipe (id no 86783569), restando efetivado o bloqueio de R$

32.681,00,

conforme id no 87033731.

Em petição constante no id no 87147160, o banco manifestou alegando excesso do valor bloqueado, pleiteando a manutenção do bloqueio somente sobre o montante de
R$17.692,27, desbloqueando-se o excesso relativo a quantia de R$14.988,73.

Em decisão constante no id no 87152955, o MM. Juiz manteve o valor total bloqueado, por entender estar em consonância
com a sentença mantida em grau de recurso.

Em 02/03/2023, a agravante compareceu aos autos

requerendo a expedição de alvará por meio eletrônico, da importância penhorada nos autos, de R$
32.681,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais) – id no 111258439.

Concluso ao juízo do feito foi proferido despacho em 28/7/2023 nos seguintes termos:

“Considerando que já fora efetivado o bloqueio
online
no id no 87033731, o qual já está vinculado ao feito, expeça-se alvará em favor da parte requerida e após, arquive-se.

Cumpra-se”. (id
no 124591752
)

Devidamente expedido o alvará em favor da agravante no valor

atualizado de R$
35.806,24, conforme id no 124658865, sendo os autos remetidos ao arquivo.

Em 10/08/2023, a agravante ingressou com cumprimento de sentença complementar (id no 125754143) requerendo a intimação da instituição financeira, para que efetue o pagamento do valor de R$26.604,89 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título do remanescente

da indenização conforme Fipe e multa do Decreto lei,

restando indeferido pelo juízo do feito nos seguintes termos:

“(...)
tenho que inviável o acolhimento do pleito, eis que já fora efetivado o bloqueio do valor d bem no id no 86783571, qual MANTENHO, pois não houve interposição de recurso nos autos, tratando de matéria preclusa, não havendo que falar em valor suplementar, posto que, o devido é o valor do bem, tal como já foi levantado pela requerido nos autos.

Assim, ante o término da prestação jurisdicional, arquive-se”.
(id no 128992600
)

Realmente, não há que se falar em valor suplementar pela agravante, posto ter ocorrido a preclusão.

Nota-se que no id no 124591752
o Douto Juízo
a quo
deu como cumprida a obrigação do agravado e determinou o arquivamento do feito em 28/07/2023, de modo que a agravante foi devidamente intimado acerca da r. decisão,

em
02/08/2023
, conforme registro pelo sistema , na “aba expediente” do PJE e, mesmo assim a requerente não impugnou os valores bloqueados e muito mesmo tomou as medidas necessárias para requerer os valores que achava devido.

Ou seja, mesmo intimada acerca da referida decisão, a agravante não apresentou qualquer recurso capaz de modifica-la, mantendo-se silente.

E embora a agravante afirme de que a época não tomou ciência da decisão, posto que
não tinha advogado constituído nos autos, nota-se que a Recorrente em
02 de março de 2023
, peticionou nos autos trazendo a procuração de seu patrono (id no 111258440) , documentos pessoais (id no 111260941) e comprovante de residência (id no 111260943), requerendo o levantamento dos valores bloqueados (id

no 111258440), porém,

nada objetou quanto aos valores complementares que entendia correto.

Não se olvida que nessa data, a recorrente já havia advogado constituído nos autos, tomando ciência em
2/8/2023,
da decisão proferida no id no 124591752, que deu por cumprida a obrigação pelo banco,
conforme registro pelo sistema, na “aba expediente” do PJE e ainda assim, não ofertou qualquer medida necessária, a fim de impugnar tal decisão.

Ou seja, a decisão singular não foi alvo de recurso, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão.

Com efeito, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.
(N.U 0000174-57.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, o enfrentamento da questão encontra óbice na preclusão gerada pela inércia da agravante, sem que fosse interposto à época recurso.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023